Tribunal: TJMT
Processo: 1015216-63.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015216-63.2021.8.11.0002
APELANTE: MUNICIPIO DE CACERES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE CACÉRES MT com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n 1015216 63 2021 811 0002, que julgou procedente o pedido inicial na forma do artigo 487, inciso I, do CPC para fornecer o procedimento cirúrgico angioplastia coronária com implantação dupla de stents a parte autora, conforme indicação médica.
Recorre o MUNICIPIO DE CACÉRES defendendo como preliminar a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação.
No mérito, sustenta que a responsabilidade e do Município, pois o procedimento cirúrgico é de alto custo.
Cita precedente jurisprudencial como reforço a sua tese.
Ao final, requer o provimento do recurso de Apelação para reformar a sentença. (id.111727973).
Contrarrazões (id.111727979).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 112360451).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em favor da idosa Nadir Palmieri Rodrigues Araújo, ajuizou Ação Civil Pública no dia 02.11.2021 contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (id.111720823).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora